Tribunal: STF
Processo: RE 1283911
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. REINTEGRAÇÃO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. POSSIBILIDADE. RE 655.283/DF. TEMA 606/RG. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REAPRECIAÇÃO DA CAUSA. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de reintegração de servidor público ao cargo anteriormente ocupado, o qual foi declarado vago tendo em vista a aposentadoria voluntária do ocupante pelo Regime Geral de Previdência Social, está superada em virtude do julgamento, no âmbito da repercussão geral, do RE 655.283/DF, Tema 606/RG. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos , a sua incidência é indevida. 3. Agravo interno ao qual se dá provimento provimento para conhecer e também dar provimento ao recurso extraordinário interposto nestes autos, em ordem determinar que o Tribunal de origem reaprecie a causa observando a orientação jurisprudencial em referência, como entender de direito.”
    A divergência é suscitada com supedâneo no ARE nº 1.235.997/RS-AgR, oriundo da Primeira Turma. O embargante junta, ainda, recente jurisprudência desta Corte.
    Alega o embargante que, “os casos são idênticos: 1) tanto no caso citado, quanto no presente caso tratam-se de servidores públicos municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo; 2) se aposentam pelo RGPS em razão de o Município em que servem não possuir regime próprio; 3) a legislação municipal do caso paradigma e do presente caso prevê a vacância do cargo em caso de aposentadoria, acarretando o afastamento dos servidores do quadro permanente de servidores do município; 4) ambas as partes do paradigma e do presente feito ajuizaram demanda pretendendo a reintegração no cargo ao fundamento de que é possível a percepção simultânea dos vencimentos do cargo com os proventos da aposentadoria pagos pelo RGPS.”.
    Aduz, in verbis, que
    “No entanto, de forma divergente do acórdão proferido nestes autos, ora embargado, no caso paradigma, em decisão unânime, ficou sedimentado o entendimento de que contraria a jurisprudência do STF a servidora pública tentar ser reintegrada no mesmo cargo após a sua aposentadoria, sem ser submetida a novo certame: 
    (…)
    Ressalta-se que o julgamento acima foi unânime, sendo que o voto do Ministro Relator entendeu que é impossível a reintegração do servidor público ao mesmo cargo que ocupava ao tempo da aposentadoria quando a legislação prevê que a aposentadoria causa vacância do cargo, justamente por fazer a distinção entre o caso concreto com os casos já julgados por esta Suprema Corte, salientando que, embora não se desconheça que o STF tem reiteradamente admitido a cumulação de proventos de aposentadoria pelo RGPS com percepção dos vencimentos do cargo, emprego ou função pública, a jurisprudência não se revelava ao pano de fundo dos casos que era a possibilidade de o servidor que ocupava cargo na administração municipal, poder ser reintegrado após a aposentadoria, sem prestar novo concurso, à revelia da legislação municipal que estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo, senão vejamos: 
    (…)
    Assim, no julgamento acima transcrito, como já informado que foi julgado por unanimidade pela Primeira Turma do STF, ficou sedimentado o entendimento de que é IMPOSSÍVEL A REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO. É exatamente esse o caso dos autos, onde a embargada – servidora pública do quadro efetivo, após aposentar-se pelo RGPS utilizando-se do período trabalhado no serviço público, afastada do quadro de servidores efetivos do município, requer sua reintegração ao mesmo cargo que ocupava ao tempo da aposentadoria, sem prestar novo concurso público, motivo pelo qual, restou configurada a divergência jurisprudencial.”.
    Requer o provimento dos presentes embargos, “para reformando os acórdãos anteriores, seja julgado improcedente o pedido, sedimentando o entendimento de que a aposentadoria do servidor público pelo RGPS, quando há previsão legislativa da vacância do cargo público, torna impossibilitada a reintegração e a acumulação de proventos e remuneração do mesmo cargo.”.
    Intimada, Gloria Maria de Jesus Silva Aquino ofertou contrarrazões, requerendo seja mantida a decisão da Segunda Turma. 
    Entendendo encontrarem-se presentes os pressupostos de admissibilidade, o Ministro Nunes Marques admitiu os embargos de divergência, nos termos do art. 335, § 3º do RISTF. 
    É o relatório.
    Decido: 
    A irresignação merece prosperar. 
    Isso porque, verifico ter havido alteração da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Para ilustrar a mudança de posicionamento desta Corte, reproduzo decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no ARE 1.225.738:
    “Assiste razão ao Município.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem recebendo um número crescente de causas com o mesmo perfil da presente demanda.
    Eis o panorama de fato de todos esses recursos:
    - Servidor público municipal (geralmente, de pequenas e médias cidades do interior do Brasil) apresenta requerimento de aposentadoria;
    - O Município não dispõe de regime próprio de previdência social, logo a aposentadoria é solicitada perante o INSS;
    - O Estatuto dos Servidores do Município prevê que a aposentadoria constitui hipótese de vacância do cargo público;
    - Afastado do cargo, o servidor ajuíza ação buscando voltar aos quadros do Município, amparando-se na jurisprudência desta CORTE segundo a qual são cumuláveis vencimentos de cargo público com proventos do regime geral de Previdência.
    Exibem idêntico perfil os seguintes recursos: ARE 1.184.577, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 8/3/2019; RE 650.447-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/12/2018; ARE 1.127.566, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/5/2018; ARE 1.121.013, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 7/5/2018; ARE 1.095.324, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/2/2018; e RE 1.061.593, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe de 8/8/2017.
    Quando não esbarram em óbices processuais, esses recursos costumam receber uma solução de mérito semelhante - a aplicação dos seguintes precedentes, segundo os quais:
    (a) é legítima a acumulação de vencimento de cargo público com proventos de aposentadoria (ARE 1.184.577, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 8/3/2019; e ARE 1.148.213-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado DJe de 5/4/2019); e
    (b) a aposentadoria, por si, não extingue o vínculo de trabalho (Rcl 18.123-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/3/ 2016; e Rcl 18.337-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015).
    Entretanto, parece-me que o quadro descrito apresenta peculiaridades que afastam a incidência dos sobreditos entendimentos de nossa CORTE.
    Conforme preconiza a citada jurisprudência, realmente não há qualquer problema em que alguém ocupe um cargo público e, simultaneamente, receba proventos de aposentadoria obtida pelo exercício de outra atividade.
    Mas, neste caso concreto, e naqueles muitos outros, praticamente idênticos, tem-se um quadro insólito:
    - o servidor ocupa um cargo público;
    - não está vinculado a regime próprio de Previdência;
    - ao reunir os requisitos para se aposentar, apresenta o respectivo pedido ao INSS;
    - aposentado, manifesta intenção de voltar a ocupar o mesmo cargo público.
    Com a devida vênia, o acesso aos cargos públicos rege-se pela Constituição e pelo Estatuto de cada unidade federativa.
    Estabelecido pelo legislador municipal que a aposentadoria é causa de vacância, não há como tolerar o reingresso do servidor ao mesmo cargo, sem prestar novo concurso público.
    Não se desconhece que esta CORTE tem reiteradamente admitido a cumulação de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS com a percepção de vencimentos de cargo, emprego ou função pública.
    Todavia, essa histórica jurisprudência jamais teve como pano de fundo a hipótese de fato retratada nesta nova leva de casos, como o ora analisado.
    Enfim, cumpre definir, aqui, se o servidor que ocupava cargo na administração municipal pode a ele ser reintegrado depois de se aposentar, sem prestar novo concurso público e à revelia da legislação municipal que estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo.
    Penso que tal prática é inconstitucional.
    A Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da CARTA MAGNA, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição).
    Além disso, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). A propósito, veja-se a ementa do julgado:
    (…)
    Registro, em reforço a todas as considerações acima alinhavadas, que, mesmo antes da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes:
    (…)
    No caso em análise, a rigor, o servidor municipal não busca só a acumulação de proventos com vencimentos; quer, também, ser reintegrado no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público.
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL há muito já assentou que qualquer ato de reingresso no cargo somente pode ocorrer por prévia aprovação em concurso público. Nesse sentido:
    (…)
    Considerando os fundamentos acima expostos, fica prejudicada a análise do Recurso Extraordinário interposto pela servidora.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO para julgar improcedente o pedido; e com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DA SERVIDORA.” (DJe de 29/8/19).
    Com efeito, a jurisprudência contemporânea da Corte é firme no sentido da impossibilidade de o servidor público municipal ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou, a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes, caso exista previsão de vacância na lei local.
    A par da orientação adotada, vale registrar que a jurisprudência mais recente do Plenário e das Turmas desta Corte vem corroborando o referido entendimento. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 332 DO RISTF. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO. CONSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PARADIGMA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 1.063.705-AgR-segundo-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 10/12/20).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO PÚBLICO: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.258.491-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/20).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.238.957-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/5/20).
    Ademais, como reforço de entendimento, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, julgando caso análogo ao dos autos, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência. Trata-se do Tema nº 1.150 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Corte, no qual se discutiu a “possiblidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local”. 
    A tese então fixada foi de que 
    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, acolho os embargos de divergência, dando-lhes provimento, para cassar o acórdão embargado e, assim, manter a decisão do Min. Celso de Mello, proferida em 30/9/20, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Gloria Maria de Jesus Silva Aquino.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente